Tribunal: TCU
Processo: 033.932/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos pelo Sr. José Alberto Fogaça de Medeiros ao Acórdão 7.685/2022-1a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos pelo Sr. José Alberto Fogaça de Medeiros ao Acórdão 7685/2022-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, conhecer dos presentes embargos para, no mérito, acolhê-los, com efeitos infringentes, a fim de: 9.1.1. julgar regulares com ressalva as contas do Sr. José Alberto Fogaça de Medeiros, com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, inciso II; 18 e 23, inciso II, da Lei no 8.443/1992; 9.1.2. dar a seguinte redação ao subitem 9.1 do Acórdão 7685/2022-TCU-Primeira Câmara : "9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas do Sr. Roberto de Assis Moreira e do Instituto Ronaldinho Gaúcho;" 9.1.3. tornar insubsistente o subitem 9.4.2. do Acórdão 7685/2022-TCU-Primeira Câmara ; 9.2. dar ciência deste acórdão ao embargante.